Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. OBSERVÂNCIA. EXTREMA LITIGIOSIDADE ENTRE OS DESCENDENTES. CURATELA COMPARTILHADA. NÃO RECOMENDÁVEL.
1. A extrema litigiosidade entre os filhos da parte interditada impede o deferimento do pedido de fixação da curatela compartilhada entre esses, uma vez que, in casu, a referida medida se revela inviável e contrária aos interesses da curatelada.
2. Demonstrado que o filho da parte interditanda detém condições de prover os indispensáveis cuidados com a saúde e sobrevivência desse e observado o melhor interesse da curatelada e não afastada a sua idoneidade presumida, a curatela deve ser fixada com observância da regra geral estabelecida pelo artigo 1.775 do Código Civil c/c artigo 755, §1o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.